Tribunal: TCU
Processo: 038.244/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13450/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.244/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aluisio Wanderley da Rocha Ferreira (XXX.943.057-XX); Benedita Moreira de Campos (XXX.189.197-XX); Cesar Igor Beringui de Castro (XXX.907.407-XX); Gelson Luiz Moura Brasil (XXX.212.337-XX); Laiz de Mello Goncalves (XXX.772.617-XX); Maria Aparecida Barbosa Gomes (XXX.207.637-XX); Marisa Almeida de Sant Anna (XXX.717.507-XX); Mauro Roberto de Souza (XXX.125.817-XX); Rosiana Pimentel Barbosa (XXX.484.747-XX); Waldir Pereira da Silva Rosa Filho (XXX.043.177-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.